Tribunal: TJES
Processo: 0001738-23.2016.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001738-23.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIANDRY HENRIQUE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001738-23.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIANDRY HENRIQUE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES MOREIRA - ES3081

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA - COMPENSAÇÃO - INCABÍVEL - ATENUANTE PREPONDERANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não merece retoque o recrudescimento da pena-base, uma vez que se valeu de fundamentação idônea. 2. Conforme jurisprudência do STJ, a atenuante da menoridade relativa prepondera em relação à agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, razão pela qual, necessária a retificação da pena fixada. 3 Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001738-23.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIANDRY HENRIQUE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES MOREIRA - ES3081

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

“Noticia o Inquérito Policial em anexo, que no dia 14/08/2016, por volta das 15h59min, na Fazenda Douradinha, Zona Rural, Conceição da Barra/ES, o denunciado THIANDRE HENRIQUE JESUS SANTOS, corn an/mus necandi, em união de esforços e desÍgnios, e os menores Wallas Trindade, vulgo "Nego Plu" e Lucas da Silva Santos vulgo "Lucas Cicatriz" ou "Bozo", por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, assassinaram José Carlos da Rocha Souza, vgo "Erê", bern como mediante sequestro, privaram Lucas Alves Moraes de sua liberdade.

Depreende-se do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado e seus comparsas, se dirigiram até Fazenda Douradinha, lugar em que ocorrem festividades alusivas ao dia dos pais, após tomarem conhecimento de que a vÍtima José Carlos da Rocha Souza estava no local.

Ao localizarem a vÍtima, o denunciado e seus comparsas se aproximaram de José Caro, sendo que THIANDRE HENRIQUE JESUS SANTOS efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vÍtima "Eiê", que veio a óbito no local, oportunidade em que o denunciado THIANDRE sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção a vÍtima que veio a óbito no local.

Extrai-se, corn eleito, do laudo cadavérico em anexo, que urn dos disparos foi efetuado encostado na cabeça da vÍtima, deixando urn "desenho" do cano da arma usada na pele da região afetada, demonstrando a frieza e crueldade na execução do crime.

Consta, ainda, que o denunciado em posse da arma de fogo, juntamente com menores, renderam a vítima Lucas Alves Moraes, que também participava da festividade, e a obrigou a dar-lhes fuga.

Infere-se, com efeito, que o delito foi praticado por motivo torpe, uma vez que o crime foi cometido em razão da vítima José Carlos ser "inimigo" dos envolvidos.

Percebe-se, também, do caderno investigativo, que a conduta do denunciado e dos menores envolvidos impossibilitou o exercício de eventual defesa da vítima, que estava em menor número e foi atingida de surpresa.”

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), com a respectiva fixação da pena definitiva em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante de tal quadro fático, a defesa do apelante apresentou irresignação quanto à dosimetria da pena, alegando ser a mesma inadequada e fixada em excesso, infringindo o disposto no art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que a defesa pugna pelo redimensionamento da pena aplicada ao crime de homicídio qualificado, a fim de conduzi-la ao mínimo legal.

O Magistrado sentenciante realizou a dosimetria do crime de homicídio qualificado mediante os seguintes termos:

“Verifico que a
culpabilidade
, ou melhor, o grau de culpabilidade ressoa normal para o tipo; quanto aos
antecedentes criminais,
não há nada para valorar;
há registros negativos acerca de sua conduta social a indicar que este é inclinado à prática de condutas desvirtuadas. Tal situação é revelada por meio da condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas quando menor de idade, conforme processo nº 0000540-08.2014.8.08.0051, e através da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado nos autos nº 0001012-38.2016.8.08.0051 que ainda não transitou em julgado, pois está em fase de recurso. Outrossim, o próprio acusado em seu interrogatório durante o Tribunal do Júri na data de hoje, confessou que era indivíduo dedicado ao tráfico de drogas e que, inclusive, andava armado
;
personalidade
trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os
motivos
, normais para o tipo;
circunstâncias,
não há o que ser valorado; as
consequências
normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Além disso, conforme a decisão soberana do Tribunal do Juri, ficou constatado a qualificadora do motivo torpe, prevista no inciso I, segunda parte, § 2º do art. 121 do CPB, uma vez que o crime, em tese, teria sido cometido devido a uma inimizade entre a vítima e o acusado e devido a disputa do tráfico de drogas. Assim, utilizo a qualificadora do motivo torpe para deslocar a pena mínima de 06 (seis) anos, para 12 (doze) anos de reclusão.

Sopesando as circunstâncias judiciais, considerando a presença da qualificadora, e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES RECLUSÃO,
por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

2ªFASE

Se faz presente a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I do CP, tendo em vista que o acusado possuía 18 (dezoito) anos na data do fato. Por outro lado, constato a presença da circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que o réu estava em maior número de pessoas e a vítima foi surpreendida com a empreitada criminosa (art. 61, II, “c”, do CP). Com efeito, entendo que a atenuante e a agravante se neutralizam. Assim, PERMANECE A PENA EM 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES RECLUSÃO.

3ªFASE

Não verifico a presença de causa de diminuição de pena, nem de aumento de pena. Via de consequência, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES RECLUSÃO
, em relação ao crime previsto no art. 121, §2°, I e IV, do CP.”

Conforme se extrai da dosimetria do crime imputado ao réu, houve a valoração negativa do vetor da conduta social e o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, as quais foram utilizadas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No que se refere à circunstância judicial da conduta social, em que pese ter se valido de duas fundamentações inidôneas, quais sejam: condenações por atos infracionais e ações penais em curso, foi apresentada terceira motivação que autoriza a exasperação da pena-base.

O fato do réu ter admitido sua dedicação ao tráfico de drogas, bem como o hábito de andar armado são fundamentos hábeis a permitir a valoração negativa da conduta social. Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VETORIAL MANTIDA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. T
endo sido apresentado fundamento válido para valorar negativamente a conduta social do agente ? ter envolvimento com grupo ligado ao tráfico de drogas, andar armado e ser acusado de liderança do tráfico na região ?, não cabe nesta via infirmar as conclusões das instâncias de origem, por demandar o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, cabendo apenas a esta Corte a análise quanto à legalidade da fundamentação utilizada.
2. Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos". 3. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" ( AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021). 4. Não se constata o alegado bis in idem em relação à fundamentação utilizada nas circunstâncias do crime e na culpabilidade. Na primeira, destacou-se o modus operandi do crime como fundamento ("a vítima foi cercada por vários homens fortemente armados e logo em seguida foi brutalmente executada com muitos disparos, sendo estes reiterados até a certeza da morte da vítima"), bem como que ("as vítimas foram alvejadas numerosas vezes. Como não bastasse, as vítimas foram, friamente, levadas do local e jogadas em um local ermo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, exigindo um agravamento severo na aplicação da pena-base"). Na segunda, houve fundamento baseado na premeditação do crime como maior reprovabilidade da conduta. 5. Agravo regimental parcialmente provido. Redução da condenação do agravante para 27 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa.

(STJ - AgRg no HC: 728080 ES 2022/0066355-5, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

De igual forma, constitui elemento apto à exasperação da pena na primeira fase dosimétrica, a utilização da qualificadora do motivo torpe que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A inimizade, derivada da disputa pelo tráfico de drogas da região, configura motivo torpe e, por tal razão, revela-se elemento idôneo para o recrudescimento da pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE EXECUÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DESFAVORECIMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A dinâmica dos fatos, como firmada pelo Conselho de Sentença, comporta o reconhecimento das qualificadoras do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal -
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas
e a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido fica caracterizada com as circunstâncias típicas de execução em que se deu o crime (desferidos vários disparos de arma de fogo) - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios ( HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015) - Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa - A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade - As consequências do delito são claramente mais graves por a vítima ser pai, a quem competia o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Esse dever permanece, por óbvio, mesmo que o genitor não tenha ocupação lícita - Os mencionados vetores judiciais avaliados em conjunto revelam gravidade delitiva que desborda, do ordinário do tipo, autorizando a exasperação da pena-base, na fração de 1/3 sobre o mínimo legal - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 664841 RJ 2021/0138211-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Assim, não vejo como acolher a condução da pena-base ao mínimo legal.

Ultrapassado tal ponto, constata-se que a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Importante registrar, conforme se depreende dos termos da sentença proferida, que o Magistrado
a quo,
na segunda fase do processo dosimétrico, reconheceu a referida atenuante.

Ocorre que se equivocou ao realizar a compensação com a agravante do recurso que dificultou, ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da menoridade relativa é preponderante, conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal.

No caso, portanto, resta clara a preponderância da atenuante etária sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime, devendo ser revisto o cálculo dosimétrico, no ponto.

Diante de tal digressão, a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo que, atento aos precedentes do Colendo Tribunal da Cidadania, atenuo a pena em 1/12, oportunidade em que fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva, haja vista a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Forte em tais argumentos, dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.